Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011839-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
AGRAVADO:- NARDES & CIA LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, determinou o recolhimento do mandado de entrega de bens.
A agravante alega que o feito foi ajuizado em 2016 pela agravada e, tão logo citada, se comprometeu a devolver as chaves do imóvel em 48 horas, o que foi cumprido. Acrescenta que após isso, requereu a entrega dos bens de sua propriedade que ficaram no local, o que não foi permitido pela locadora.
Diz que compareceu espontaneamente na audiência e ofereceu R$ 80.000,00 para o pagamento do débito remanescente, o que foi rejeitado por ela (agravada).
Aduz que após quatro anos do ajuizamento da Ação, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e a autorizou a proceder à retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel, descritos à fl. 232, o que foi confirmado na apelação interposta pela agravada.
Argumenta que não há mais o que se discutir quanto a essa questão, e o juízo singular deve cumprir o acórdão.
Assevera que não há prova de que todos os executados (Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda, Marcio Luiz Appolari, Roseli Aparecida Rosa, Agro Comercial Bella Vista Ltda, Domingos Appolari Netto e Valentim Appolari) estejam insolventes.
Afirma que os móveis, ora em discussão, superam meio milhão de reais e desde 2016 estão sendo utilizados pela agravada, que aufere lucros com o seu uso.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou Ação de Despejo julgada procedente. Os bens que estavam no imóvel ficaram retidos. Após o trânsito em julgado da sentença, que determinou a devolução, foi deferida a entrega.
Expedido o respectivo mandado, a agravada pugnou pela reconsideração do decisum, tendo em vista a falta de capacidade financeira de liquidação das dívidas por parte da ora agravante.
O pedido foi concedido, nos seguintes termos:
(...)
De outro lado, ante as informações de que a empresa executada se encontra encerrada, que os executados estão insolventes, bem como as diversas execuções em face deles, entendo prudente, a priori, que os móveis permaneçam com a embargante até o decurso do prazo para o pagamento voluntário do débito, a fim de resguardar os direitos do credor e evitar eventual frustração da execução. (Id 93093461 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, os bens móveis estão no local desde 2016.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa, para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator